Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO REMUNERADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AÇÕES DISTINTAS. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE AS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 71 do Código Penal e na linha de interpretação jurisprudencial, o crime continuado está subordinado aos seguintes elementos: a realização de duas ou mais ações; a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras; e um liame objetivo entre essas várias condições semelhantes, de modo que objetivamente os crimes possam ser vistos como uma continuidade e a unidade de desígnios. (HC 110002, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-250 Divulg. 18-12-2014 Public. 19-12-2014).
2. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de transporte irregular de passageiros, não há que se falar em continuidade delitiva e, sim, em reiteração criminosa, sendo imprópria a pretensão de aplicação do art. 71 do CP.
3. Recurso desprovido.